Tribunal: STF
Processo: RE 1465949
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.230/2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO ATRIBUÍDA AO ARTIGO 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS JULGAMENTOS RECENTEMENTE PROFERIDOS POR ESTA SUPREMA CORTE NOS AUTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS 803.568-AGR-SEGUNDO-EDV-ED E 1.346.594-AGR-SEGUNDO. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público Federal, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Processual Civil e Administrativo. Recorre o demandado Renê Trigueiro Caroca da r. sentença, em ação civil pública por improbidade administrativa, que o condenou pela prática de condutas desenhadas no art. 11, caput, e inc. I, da Lei 8.429, de 1992, ao lado dos três outros demandados, [espólio] Verdande Araújo Wanderley da Nóbrega, Márcia Maria Vasconcelos Cortez e Marcos Tadeu Silva, à pena de multa civil no valor de R$ 10.000,00, decorrente da execução do convênio celebrado pelo Município de São José de Espinharas, Estado da Paraíba, no total de R$ 292.500,00, destinado à construção de pavimentação e drenagem de águas pluviais nas ruas Manoel Lúcio Sátyro de Sousa e Clóvis Sátyro, execução procedida pela empresa Special Locações, Serviços e Construções Ltda, contratada diretamente pelo referido Município. 



    Nas suas razões de irresignação, inicialmente, esbalda a não configuração de improbidade, já que inexistente o dano ao erário, enriquecimento ilícito, ofensa aos princípios da administração pública, bem como o dolo na conduta do apelante, para, no mérito, defender a inadequação da via eleita pelo recorrido, o flagrante desrespeito ao art. 17, § 8º, da Lei 8.429 e art. 85, inc. IV, da Constituição, atroando, também, o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal; a inexistência de comprovação de enriquecimento ilícito, de dano ao erário, de ofensa aos princípios da Administração Pública e de dolo na conduta do recorrente, considerando se cuidar de demanda que deve ser julgada totalmente improcedente, denunciando, igualmente, a fragilidade da sentença vergastada, e, por fim, a falta de razoabilidade e proporcionalidade no valor da sanção de multa civil aplicada em desfavor do recorrente, ausência de fundamentação para aplicação da sanção, ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição, para requerer o benefício de Justiça Gratuita, e a pertinência do presente recurso, para julgar totalmente improcedente a presente demanda.



    Nesta Corte, foi colhido o parecer do Ministério Público Federal pelo improvimento do recurso, e, ouvidas as partes acerca das alterações procedidas na Lei 8.329 pela Lei 14.230, de 2021, destacando a discussão acerca da prescrição intercorrente, e, no mérito, requerido a extinção do feito, face a revogação do art. 11, caput, e inc. I, da aludida Lei 8.429. 



    Inicialmente, não há lugar para a decretação da prescrição intercorrente. Neste sentido, importante dissecar o Tema 1.199, do Supremo Tribunal Federal, no ARE 843.989, na exposição das quatro teses aprovadas: 



    1ª] É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - dolo; 



    2ª] A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, - é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3ª] A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4ª] O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 



    Na quarta tese, que aqui interessa, bem claro e contundente a irretroatividade da Lei 14.230, de modo que, com o martelo batido pela Corte Máxima, não há necessidade de maior abordagem acerca da irretroatividade consagrada.



    No mérito, contudo, a r. sentença afastou, ao caso, a aplicação do art. 10, inc. VIII, fixando-se no art. 11, caput, e inc. I, na redação originária, enquadramento que o Ministério Público Federal não se rebelou. Exatamente no aspecto repousa o ponto primordial, visto que a Lei 14.230, por seu turno, deu nova redação ao caput do art. 11, transformando o seu caput em um elemento de todas as condutas aquarteladas nos [seus] oito incisos remanescentes, como o novo texto deixo bem claro, na frase: ... caracterizada por uma das seguintes condutas. Por outro lado, o inc. I foi revogado, de modo que, aplicando-se a nova redação, não há mais o que se discorrer sobre a matéria, dada a invocação da Lei 14.230 aos feitos sem trânsito em julgado, como aqui é o caso. Ao inserir, no seu último artigo, que a norma renovadora entrava, como entrou, em vigor na data de sua publicação, isto é, em 26 de outubro de 2021, não há outro passo senão o novo texto ocupar o lugar do antigo, em casos como esse em que o recurso ainda não foi apreciado, e, assim, transformar em letra a conduta apoiada no caput do art. 11, e, ao mesmo tempo, ver diluir completamente a conduta hospedada no inc. I, do mesmo art. 11, por não mais existir. 



    Provimento ao recurso, para julgar improcedente a presente ação, decisão estendida aos demais condenados.” (Doc. 3, p. 2-4, destaquei)  



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal foram desprovidos (Doc. 5).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI e 37, caput e § 4º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “a conclusão adotada pelo tribunal recorrido – de retroatividade da Lei nº 14.230/2021 aos atos ímprobos dolosos – ofende os princípios da segurança e estabilidade jurídicas, nos moldes do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988” (Doc. 6, p. 13). Alega que “a redação dada pela Lei nº 14.230/2021 ao artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que retirou o inciso I do citado dispositivo, bem como alterou a lista dos atos de improbidade de exemplificativa (numerus apertus) para taxativa (numerus clausus), se aplica apenas aos atos praticados a partir da vigência da nova lei” (Doc. 6, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    Renê Trigueiro Caroca apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 7).



    Proferiu-se juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 8).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    A Lei 14.230/2021 modificou substancialmente o regime jurídico dos atos de improbidade por condutas violadoras dos princípios da Administração Pública, previstas no artigo 11 da Lei 8.429/1992, cuja redação original era a seguinte:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; 



    II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;



    IV - negar publicidade aos atos oficiais;



    V - frustrar a licitude de concurso público;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.” (Destaquei)



    As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 conferiram ao artigo 11 da Lei 8.429/1992 a seguinte redação:  



    ”Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: 



    I - (revogado); 



    II - (revogado); 



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 



    IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.



    VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.



    IX - (revogado); 



    X - (revogado); 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.



    § 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.



    § 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.



    § 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.



    § 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.” (Destaquei)



    Nesse contexto, em apertada síntese, saliente-se que as principais alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, para a caracterização do ato de improbidade administrativa, por ofensa aos princípios da Administração Pública, com fundamento no artigo 11 da Lei 8.429/1992, foram: (a) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da Administração Pública; (b) necessidade de tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da Administração Pública; e (b) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados.



    In casu, verifica-se que o Juízo Federal de Primeiro Grau julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Federal para o fim específico de condenar a parte ora recorrida com fundamento nas condutas então descritas no artigo 11, caput e inciso I, da Lei 8.429/1992, em sentença proferida em 22/07/2021 (Doc. 2, p. 17).



    Posteriormente, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento à apelação interposta pela parte ora recorrida, para julgar improcedente o pedido formulado nesta ação civil pública, tendo em vista as alterações introduzidos pela referida Lei 14.230/2021. Por oportuno, colaciono excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris: 



    “No mérito, contudo, a r. sentença afastou, ao caso, a aplicação do art. 10, inc. VIII, fixando-se no art. 11, caput, e inc. I, na redação originária, enquadramento que o Ministério Público Federal não se rebelou. Exatamente no aspecto repousa o ponto primordial, visto que a Lei 14.230, por seu turno, deu nova redação ao caput do art. 11, transformando o seu caput em um elemento de todas as condutas aquarteladas nos [seus] oito incisos remanescentes, como o novo texto deixo bem claro, na frase: ... caracterizada por uma das seguintes condutas. Por outro lado, o inc. I foi revogado, de modo que, aplicando-se a nova redação, não há mais o que se discorrer sobre a matéria, dada a invocação da Lei 14.230 aos feitos sem trânsito em julgado, como aqui é o caso. Ao inserir, no seu último artigo, que a norma renovadora entrava, como entrou, em vigor na data de sua publicação, isto é, em 26 de outubro de 2021, não há outro passo senão o novo texto ocupar o lugar do antigo, em casos como esse em que o recurso ainda não foi apreciado, e, assim, transformar em letra a conduta apoiada no caput do art. 11, e, ao mesmo tempo, ver diluir completamente a conduta hospedada no inc. I, do mesmo art. 11, por não mais existir.” (Doc. 3, p. 2, destaquei)



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022)



    Deveras, forçoso concluir que as premissas estabelecidas na tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, quanto à incidência imediata das alterações inauguradas pela Lei 14.230/2021 aos processos em curso, são aplicáveis aos presentes autos, haja vista que a situação fática se subsume à exceção de retroatividade descrita na tese, qual seja: para os feitos em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    Nesse sentido foram os acórdãos recentemente proferidos, em casos análogos ao presente, por esta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 



    5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.” (ARE 803.568-AgR-segundo-EDv-ED, Redator p/ o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 06/09/2023, destaquei)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 



    5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.346.594-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/10/2023, destaquei)



    Dessa forma, não merece prosperar a alegação do Ministério Público Federal, segundo a qual não se poderia conferir efeitos retroativos à Lei 14.2030/2021 para atos ímprobos dolosos, porquanto não mais se admite a condenação por mera ofensa aos princípios da Administração Pública não tipificada expressamente nos incisos do novel artigo 11 da Lei 8.429/1992. Outrossim, não se constatou dano algum ao Erário ou enriquecimento ilícito, exigências também elencadas pela nova legislação para a caracterização do ato improbo.



    Destarte, tendo em conta a aplicabilidade imediata da Lei 14.230/2021 ao caso concreto e a revogação da previsão legal do ato de improbidade administrativa por violação abstrata aos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do artigo. 11 da Lei 8.429/1992, revela-se inevitável a constatação da impossibilidade jurídica da condenação da parte ora recorrida pela prática de ato de improbidade administrativa, como bem assentou o acórdão ora recorrido.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente